Tribunal: TJMT
Processo: 0003751-95.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003751-95.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEREMIAS NUNES DA SILVA - CPF: 053.443.311-18 (APELANTE), EVERMUNDO MAXIMO DA SILVA - CPF: 001.531.101-55 (APELANTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), JESUINO ARAUJO DOS SANTOS FILHO (VÍTIMA), MARIA LUIZA CARLOS PEREIRA - CPF: 030.915.811-79 (ASSISTENTE), MARILENE ALMEIDA MORAES DOS SANTOS - CPF: 631.098.241-91 (ASSISTENTE), YOHANA MORAES DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), DOUGLAS PRIMO CAMPOS (ASSISTENTE), DAVID PEREIRA ESTEVAM - CPF: 036.016.001-88 (ASSISTENTE), CASSIMIRO MORAES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JULIANO PERDIGÃO F. SILVA (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA (ASSISTENTE), NILTON ROBERTINO REGIS (ASSISTENTE), STEFANI CARVALHO BORGES (ASSISTENTE), JESUINO ARAUJO DOS SANTOS FILHO - CPF: 704.837.271-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERMUNDO MAXIMO DA SILVA - CPF: 001.531.101-55 (APELADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), JEREMIAS NUNES DA SILVA - CPF: 053.443.311-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA APONTAR A AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE SE RETRATOU EM JUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM “OUVIR DIZER” – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –
APELO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA NÃO AFASTADA POR PROVA CABAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO ACUSADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, devem existir indícios mínimos da autoria, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo se houve retratação do reconhecimento de pessoa realizado pela testemunha ocular e os demais depoimentos estão lastreados em boatos e no “
ouvir dizer
”.

Não comprovado de forma incontestável que o acusado não é autor ou partícipe do delito de homicídio, inviável a sua absolvição sumária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jeremias Nunes da Silva
,
Evermundo Máximo da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n.

0003751-95.2014.8.11.0042, que impronunciou o primeiro e absolveu sumariamente o segundo

quanto à prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que os acusados Jeremias e Evermundo sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da denúncia, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (Id. 151194309).

A defesa do acusado Jeremias, por sua vez, argumenta que a decisão de impronúncia encerra o processo, mas não faz coisa julgada material, de modo que “
acusado estará por um longo período de tempo com um sentimento de incerteza e insegurança processual, muito embora, quem deveria, não produziu prova suficiente para pronúncia
”, portanto, requer a reforma da sentença para que seja absolvido sumariamente das acusações, prequestionando vários artigos legais e o art. 5o, incisos LIV, XXXVIII, LV, LXXVIII, da Constituição Federal (Id. 216418557).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa dos acusados Jeremias e Evermundo impugnaram os argumentos trazidos pelo Ministério Público, sustentando a inviabilidade da pronúncia, de modo que requereram o desprovimento do recurso ministerial (Id. 216418553 e Id. 227471164).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo acusado Jeremias, manifestando-se pelo não colhimento do pedido defensivo (Id. 216418560).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (Id. 219172176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 25 de setembro de 2013, por volta das 21h30min, em via pública, na rua F-12, esquina com a Rua F-6, bairro Jardim Fortaleza, na cidade de Cuiabá,
por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
os acusados
Jeremias Nunes da Silva
e
Evermundo Máximo da Silva
mataram Jesuíno Araújo dos Santos Filho.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Consta dos autos que no dia dos fatos após receber um telefonema a vítima dirigiu-se até a esquina de sua casa, momento em que foi surpreendida pelos denunciados que desferiram diversos disparos de arma de fogo, os quais causaram as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 26/31, que foram a causa eficiente de sua morte.

Registra o presente caderno inquisitivo que Cassimiro, irmão da vítima, tempos atrás havia emprestado uma arma do denunciado EVERMUNDO MÁXIMO DA SILVA e não a devolveu, motivo pelo qual passou a cobrar da genitora da vítima o pagamento da dívida referente à arma.

Considerando que não houve o pagamento de dívida, os indiciados decidiram, por vingança, executar a vítima JESUÍNO, como forma de punição pela dívida adquirida por Cassimiro em face do não pagamento referente à arma extraviada.

Apurou-se que no dia dos fatos, os denunciados foram reconhecidos e identificados como os autores do crime perpetrado no presente feito, bem ainda que tentaram, por engano, ceifar a vida de Douglas, namorado irmã da vítima à época, pois acreditavam tratar-se da pessoa de Cassimiro e que possivelmente estariam querendo vingar a morte de seu irmão Jesuíno.

O crime foi cometido por motivo torpe, notadamente ante a repugnância do motivo que ensejou a prática do crime, ou seja, vingança ante o não pagamento da dívida referente à arma, bem ainda foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima encontrava-se desprevenida e foi tolhida de surpresa no momento do ataque dos denunciados (...)
” (Id. 216418420, pp. 1-4).

Diante desses fatos, os acusados Jeremias e Evermundo foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV).

Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular impronunciou o acusado Jeremias, com fundamento no art. 414 do CPP, bem como absolveu sumariamente o acusado Evermundo, por entender estar provado não ser ele autor do crime, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP.

Contra essa decisão insurge-se o Ministério Público, requerendo a pronúncia de ambos, nos termos da denúncia, ao argumento de que há nos autos “
elementos suficientes a indicar Jeremias Nunes da Silva e Evermundo Maximo da Silva como sendo os autores dos disparos efetuados contra Jesuíno Araújo dos Santos Filho
”.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Ademais, de acordo com o art. 414 do CPP, o acusado deve ser impronunciado, por decisão fundamentada, se o magistrado singular não se convencer da materialidade delitiva ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime.

Por outro lado, o juiz absolverá sumariamente o acusado se ficar provada a inexistência do fato, se comprovado não ser ele o autor/partícipe do crime, se evidenciado que o fato não constituiu infração penal ou se demonstrada a existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

No caso, da detida análise da prova produzida, verifico que, ouvida pela autoridade policial poucos dias depois da prática delitiva, a testemunha
Maria Luiza Carlos Pereira
, esposa da vítima, relatou que Jesuíno recebeu uma ligação e, em seguida, disse que iria “
ali na esquina
” e, passados aproximadamente três minutos, ouviu seis disparos de arma de fogo. Narrou que correu para frente da casa e viu uma moto preta saindo do local, “
sendo que na moto havia dois indivíduos, os quais estavam de capacete, o piloto usava camiseta branca e o da garupa usava camiseta vermelha
”, mas que não foi possível reconhecê-los. Por fim, esclareceu o celular da vítima foi levado pelos assassinos e que viu uma reportagem noticiando que o crime teria sido cometido por pessoa conhecida por “Véio” (Id. 216418420, pp. 19-20).

A testemunha
Marilene Almeida Moraes dos Santos
, mãe da vítima, disse na fase inquisitiva que o filho recebeu uma ligação e em seguida pediu dinheiro para comprar maconha e que ela ainda o advertiu para que tomasse cuidado. Revelou que seu vizinho Deivid estava na esquina minutos antes dos disparos e, por essa razão, acreditava que ele teria visto a pessoa que atirou em Jesuíno. Confirmou que o celular da vítima foi levado pelo assassino e que soube pela mídia que “
Véio
” seria o principal suspeito (Id. 216418420, pp. 21-22).

Reinquirida pela autoridade policial, três anos após o crime, a testemunha Marilene relatou que, poucos meses depois da morte do filho, seu genro Douglas Primo Campos sofreu uma tentativa de homicídio. Logo depois, sua filha Yohana recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como “
Josi
” (Evermundo), explicando que “
ele só atirou em Douglas porque acreditava que Douglas a mando da declarante poderia vingar a morte do Jesuíno, pois o comentário era que declarante sabia que ele (Josi) quem tinha matado o Jesuíno
”.

Na mesma ocasião, Marilene esclareceu que seu filho Cassimiro, irmão da vítima, tinha emprestado uma arma de fogo do acusado Evermundo, mas a perdeu, e que Evermundo teria lhe procurado por três vezes para cobrar o pagamento deste “
prejuízo
”. Sobre o acusado Jeremias, Marilene disse que o conhece porque ele era amigo de seus filhos (Id. 216418424, pp. 7-8).

Ouvida na fase inquisitiva, logo após os fatos, a testemunha
Yohana Moraes de Siqueira
, irmã de Jesuíno, relatou que estava sentada em frente a sua residência com o seu namorado Douglas e que correu para a esquina ao ouvir os disparos, momento em que viu dois rapazes em uma motocicleta, mas que não foi possível reconhecê-los porque estavam com capacete e a certa distância.

Na mesma ocasião, a testemunha Yohana ressaltou que “
ao se aproximar da vítima o mesmo não conseguia dizer nada, pois estava sangrando pela boca e em seguida morreu no local; Que a carteira da vítima com os seus documentos estavam no chão ao lado do corpo; Que conhece Deivid, o qual mora próximo de sua casa e não viu o mesmo no momento dos tiros e nem depois dos disparos; Que não sabe informar a autoria e nem os motivos do crime
” (Id. 216418420, pp. 23-34).

Reinquirida anos depois, a testemunha Yohana revelou que reconheceu a fisionomia dos acusados Evermundo e Jeremias nos indivíduos que estavam na motocicleta e que ouviu comentários de que eles seriam os autores do homicídio que vitimou Jesuíno:

“
QUE a declarante é irmã da vítima JESUINO ARAUJO DOS SANTOS FILHO; QUE no dia do crime a declarante viu os dois suspeitos do crime, e reconheceu a fisionomia destes como sendo JOSI E JEREMIAS, sendo este ultimo o autor dos disparos; QUE a declarante conhecia JOSI E JEREMIAS, pois estes tinham o costume de frequentar a residência da declarante; QUE os comentários no bairro seriam de que os autores do homicídio seria JOSI E JEREMIAS, e em virtude disso a declarante confirmou suas suspeitas, já que reconheceu as características físicas dos suspeitos no dia do crime; QUE no dia do crime, apos a morte da vítima, JEREMIAS passou na casa da declarante, onde observou as pessoas que ali estavam e logo apos foi embora; QUE apos a morte da vitima, JEREMIAS e JOSI nunca mais foram na casa da declarante, não tendo visto os mesmo nem passando pela rua em que morava; QUE a declarante ouviu comentários de que CASSIMIRO MORAES DOS SANTOS, irmão da declarante, teria emprestado a arma de fogo para o suspeito JOSI; QUE a declarante era noiva de DOUGLAS CAMPOS e este foi vitima de uma tentativa de homicídio, não se recordando da data, lembrando apenas que aconteceu após o homicídio de seu irmão; QUE DOUGLAS estava na casa da declarante no período noturno, e quando estava indo embora em sua motocicleta, ao virar a esquina da casa da declarante, a declarante escutou disparos de arma de fogo, momento em que correu até o local ver o que havia acontecido, chegando no local encontrou a vítima caída no mato sem nenhum ferimento, QUE a declarante, DOUGLAS, e populares suspeitam que os autores da tentativa de homicídio contra DOUGLAS, seriam JOSI E JEREMIAS, e que estes tentaram contra a vida de DOUGLAS por este estar junto com a declarante no dia do crime de JESUINO e também ter visto os suspeitos de atiraram contra a vitima
” (Id. 216418426, pp. 17-18).

Entretanto, ouvida em juízo, a testemunha Yohana retificou seus relatos, afirmando que “
visualizou duas pessoas em uma moto e não se lembra de ter visto algum deles com arma e os dois usavam capacete. Por esse motivo não tem condições de fazer o reconhecimento. E sobre a autoria, disse que ouviu dizer que seriam os denunciados executores do crime
” (trecho da sentença de Id.216418544; relatório de mídias de Id.

216418418).

Igualmente, a testemunha
Douglas Primo Campos
, namorado de Yohana, confirmou à autoridade policial que “
estava distante da vítima aproximadamente cem metros e viu que próximo da vítima havia uma moto e viu um indivíduo de camiseta vermelha e capacete preto montando na moto, não conseguiu ver se eram dois indivíduos
” e nem mesmo foi possível visualizar “
a marca, modelo, cor ou a placa da moto
” (Id. 216418420, pp. 25-26).

Ouvido novamente na fase policial, dois anos após os fatos, a testemunha Douglas relatou que sofreu uma tentativa de homicídio e que soube por Marilene

Almeida Moraes dos Santos que o autor do atentado teria sido o acusado Evermundo e que ele também estaria envolvido no assassinato de Jesuíno, revelando que a motivação do crime seria um revólver que foi emprestado a Cassimiro e que ele não devolveu (Id. 216418425, pp. 15-16).

Inquirida pela autoridade policial, a testemunha
Jakeline Berti Campos
, irmã de Douglas Primo Campos, relatou que, após o atentado sofrido por seu irmão, o acusado Evermundo, vulgo “
Josi
” esteve em sua residência à procura de Douglas, dizendo que “
tinha atirado contra Douglas, mas que não tinha atingido e que na verdade ele atirou contra Douglas porque pensou que Douglas fosse irmão do Jesuíno, e que naquele momento ele estava procurando, o Douglas para ver se Douglas sabia do paradeiro do irmão do Jesuíno, que na verdade ele queria matar o irmão do Jesuíno de nome Cassimiro
”, asseverando que o acusado Evermundo “
em nenhum momento disse que foi ele e Jeremias que matou Jesuíno
” (Id. 216418424, pp. 11-12).

A testemunha
David Pereira Estevam
relatou na fase inquisitiva que conversou com Jesuíno na data dos fatos e que combinaram a venda de uma porção de maconha. Disse que a vítima pediu para “
Vitor
” pegar a droga e que “
Vitor se aproximou do depoente e lhe entregou oito reais, mas antes que o depoente entregasse a maconha para Vitor, o depoente viu uma moto com um indivíduo que se aproximou da vítima em seguida ouviu o primeiro disparo, nesse instante o depoente devolveu o dinheiro para Vitor e saiu correndo até a outra esquina e não conseguiu ouvir quantos disparos foram efetuado
”.

Por fim, ressaltou que “
não sabe informar quem atirou na vítima, que viu o atirador apenas de longe, não foi possível reconhecê-lo, pois o atirador estava de capacete, não viu quais as características da moto e também viu apenas um indivíduo da moto
” (Id. 216418420, pp. 27-28).

Em juízo, a testemunha David ratificou que, embora tenha ouvido os disparos, não conseguiu visualizar o atirador, não sabendo esclarecer quem seriam os autores do crime (relatório de mídias de Id.

216418504).

A testemunha
Cassimiro Moraes dos Santos
confirmou na fase inquisitiva que emprestou um revólver do acusado Evermundo, arma que acabou perdendo durante a execução de um assalto, mas que “
falou para Josi, que havia perdido a arma dele, e Josi disse para o declarante ficar tranquilo, que depois poderia pagar a ele aquela arma
”. Disse ainda que “
não acredita que Josi tem participação na morte do seu irmão Jesuíno
” e que ouviu comentários “
de quem estaria envolvido era o indivíduo conhecido por ‘Véio’, mas sabe que esse indivíduo já está morto
” (Id. 216418426, pp. 5-6).

Na fase judicial, Cassimiro disse que estava preso na época do crime e que não sabe quem seria o autor, ressaltando que não conhece os acusados (relatório de mídias de Id.

216418418).

O policial civil
Rander Paulo da Costa
revelou em juízo que as investigações apontavam inicialmente que o homicídio teria sido praticado por pessoa conhecida como “
Véio
”. No entanto, após ouvirem alguns moradores do bairro, os quais não quiseram prestar declarações formalmente, os investigadores constataram que os boatos indicavam Jeremias e Evermundo como os autores do crime, informação que foi ao encontro das declarações da mãe e da irmã da vítima, esta que viu os assassinos e confirmou que possuíam a fisionomia dos réus (relatório de mídias de Id.

216418418).

Em juízo, a testemunha
Stefani Carvalho Borges
afirmou que conhece Jeremias e que ele morava na Bahia em 2013. Quanto ao acusado Evermundo, disse apenas que o conhecia “
de vista
” (relatório de mídias de Id.

216418418).

As testemunhas
Lucídia Pereira Marques
e
Rafael Lourenço da Silva
revelaram em juízo que estavam com o acusado Evermundo na data dos fatos (relatório de mídias de Id. 216418418).

Na fase policial, o
acusado Jeremias Nunes da Silva
negou a autoria delitiva, aduzindo que familiares da vítima Jesuíno já tentaram lhe matar em razão dos boatos da sua participação (Id.

216418424, pp. 13-14). Em juízo, exerceu o direito ao silêncio, conforme garantido pela Constituição Federal (relatório de mídias de Id. 216418533).

Tanto na etapa inquisitiva como em juízo, o
acusado Evermundo
negou qualquer participação no crime. Perante a autoridade judicial o acusado afirmou que estava em sua residência na data do crime e trouxe duas testemunhas que confirmaram o álibi sustentado (Id. 216418426, pp. 10-11; relatório de mídias de Id.

216418533).

Dessa forma, feita minuciosa análise da prova colhida durante a instrução processual, extrai-se que as investigações se iniciaram na data dos fatos, porém, nada de concreto foi apurado a respeito da autoria, existindo indicativos de possível envolvimento de pessoa conhecida como “
Véio
”.

Após mais de três anos da consumação do crime, a Polícia Civil reinquiriu a genitora da vítima, oportunidade em que ela revelou que existiam boatos indicando que os acusados Jeremias e Evermundo seriam os autores do crime, ressaltando que teria recebido uma ligação de pessoa que se identificou como “
Josi
”, alcunha de Evermundo, a qual admitiu que tentou matar Douglas, aumentando as suspeitas de que ele seria o assassino de Jesuíno.

Conquanto não tenha sido ouvida na fase judicializada, a testemunha Jakeline afirmou na etapa policial que “
Josi
” esteve em sua residência procurando por Douglas e que admitiu ter sido o autor do atentado contra a sua vida, nada revelando a respeito da autoria do crime que vitimou Jesuíno.

A testemunha Yohana, embora tenha afirmado que não conseguiu identificar a pessoa que atirou contra Jesuíno no seu primeiro depoimento, passados mais de três anos dos fatos, relatou à autoridade policial que, depois de ouvir os boatos a respeito da participação dos réus, reconheceu a sua fisionomia nos autores dos disparos.

Entretanto, reinquirida em juízo, retificou substancialmente o seus relatos, afirmando que não foi possível reconhecer os assassinos, mas que ouviu dizer que os executores do crime seriam os réus.

O investigador de polícia Rander esclareceu que os relatos de Marilene, Yohana e Jakeline (irmã de Douglas) foram os principais elementos que levaram a identificação da autoria delitiva, especialmente porque a Yohana confirmou que os reconheceu na cena do crime.

Enfim, o conjunto probatório colacionado ao feito não delineia subsídios mínimos a autorizar a submissão dos acusados Jeremias e Evermundo a julgamento perante o Tribunal do Júri, notadamente porque a testemunha ocular retificou o reconhecimento realizado anteriormente, fragilizando, inclusive, os relatos do policial, que apenas reportou a versão sustentada pela testemunha e por boatos colhidos nas adjacências do bairro onde a vítima residia.

Com efeito, as demais provas levantadas durante a instrução apenas reproduzem boatos e versões da eventual participação dos réus, pouco ou nada esclarecendo sobre a dinâmica delitiva, situação que inviabiliza a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado pela inviabilidade de pronúncia do réu baseada apenas em testemunhos indiretos e em provas indiciárias, veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS DA FASE INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. ALEGADA PRESENÇA DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em testemunhos de ouvir dizer (hearsay testemony).
2. No caso em questão, a decisão está embasada apenas nas provas da fase inquisitorial, não confirmadas em juízo e em testemunhos, ainda, que judiciais, indiretos, prestados pelos policiais civis que investigaram o ocorrido. 3. Quanto à alegada prova pericial obtida de imagens que se refere o acórdão atacado, que a teor do art. 155 do CPP poderia fundamentar a decisão de pronúncia, infere-se da análise dos autos que se trata de vídeo que capturou a vítima se arrastando e se debatendo em razão das queimaduras, porém, não traz indícios de autoria dos ora agravados. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 864.229/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.5.2024).

Destarte, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, que exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, a decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações, como é o caso dos autos.

A toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado Jeremias é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, ainda que a Defensoria Pública estadual tenha requerido a absolvição sumária do acusado Jeremias, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP, os elementos probatórios colacionados não comprovam a sua inocência, de modo que, surgindo novas provas, poderá ser oferecida nova denúncia, desde que não extinta a punibilidade do agente (CPP, art. 414, parágrafo único).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS QUE SE LIMITARAM A DEPOIMENTOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS APTAS A SUBMETER O ACUSADO AO JÚRI POPULAR. RECURSO DO PARQUET DESPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS QUE O ACUSADO NÃO É O AUTOR OU PARTÍCIPE DO DELITO. SUPOSTO ÁLIBI PRODUZIDO EM INQUÉRITO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. RECURSOS DAS PARTES DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. A pronúncia deve se traduzir em um juízo fundado de suspeita e, como consequência disso, depoimentos por ouvir dizer (hearsay testimony), ainda que judiciais, não são suficientes a indicar a autoria, haja vista que se configuram como elementos não seguros de informação, dos quais pode-se chegar, eventualmente, à prova verdadeiramente testemunhal.
02. A absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, somente é possível quando houver comprovação inequívoca de que o apelante não é o autor ou o partícipe da prática delituosa, de forma a evidenciar a manifesta improcedência da acusação.
03. Na espécie, ainda que as provas judicializadas não induzam a indícios suficientes de autoria, também não são capazes de assegurar, com a certeza o ordenamento jurídico demanda, que o apelante não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, sobretudo quando o único indício apto a confirmar o álibi do acusado não foi confirmado em juízo (...)
” (TJMT – Apelação n. 0018924-91.2016.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 19.7.2024).

Portanto, não comprovado de forma incontestável que o acusado Jeremias não é autor ou partícipe do delito de homicídio que vitimou Jesuíno

Araújo dos Santos Filho, inviável a sua absolvição sumária, na forma requerida.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024